Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. SUICÍDIO. CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ARTIGOS 798 E 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL RESERVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da cobertura de seguro prestamista, referente ao negócio de mútuo após o suicídio do beneficiário, cometido no prazo de carência de 2 (dois) anos.

2. A função do seguro prestamista eventualmente contratado consiste no pagamento das parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante, dentre outros sinistros.

3. Nos negócios jurídicos de seguro de vida não é devida indenização diante da ocorrência de suicídio cometido no prazo de carência de 2 (dois) anos, nos termos do art. 798 do Código Civil.

4. Nos moldes das regras estabelecidas nos artigos 798 e 797, parágrafo único, ambos do Código Civil, diante da ocorrência de suicido cometido dentro do prazo de carência de 2 (dois) anos, a seguradora é obrigada, no entanto, a restituir ao beneficiário o montante correspondente à eventual reserva técnica constituída.

5. Apelação conhecida e provida.